Tribunal: TJDFT
Processo: 0700071-55.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700071-55.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA TAYNA LOPES DE SOUSA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JESSICA TAYNA LOPES DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido monitório ajuizado por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB em face da ora Apelante. Em suas razões recursais, o Apelante alega que o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível. Sustenta que o documento que embasou a ação monitória não é comprovadamente original, pois não foi apresentada prova de veracidade de assinatura. Alega, ainda, que nos cálculos apresentados devem sem considerados as matérias cursadas ou pelo menos matriculadas. Sustenta, por fim, que os valores apresentados nos demonstrativos não condizem com a taxa de juros correta. Questiona a aplicação de multa contratual abusiva, que feriria o princípio do non bis in iden. Apresenta planilha com o valor que entende devido para pagamento. A Apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, pois possui gratuidade de justiça deferida na sentença. Contrarrazões (ID 72357474). É o relatório. Analisando as razões recursais, vejo que a Apelante suscita questões jurídicas que não foram discutidas na origem ou sequer alegadas nos embargos à monitória (ID 72357191). Na origem, não foi questionado pela Apelante ou apreciado pelo Juízo na sentença a legitimidade do título executivo, de sua assinatura, a taxa de juros apresentadas ou a multa contratual e eventual bis in iden. Além disso, a planilha apresentada nas razões recursais difere do demonstrativo apresentado no curso da ação monitória. Sabe-se que “a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada” (art. 1013 do CPC). Logo, as razões recursais devem versar acerca das provas produzidas e dos fatos alegados na primeira instância e apreciadas pelo Juízo de origem, razão pela qual suscito, de ofício, as preliminares de inovação recursal e a de supressão de instância. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a INTIMAÇÃO DA APELANTE, para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento, bem como apresente manifestação acerca das preliminares suscitadas de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 13:17:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador